Tribunal: STF
Processo: HC 262018
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÂO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 712.119/SP (e-doc. 21).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas_.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção para 8 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 865 dias-multa (e-doc. 19). A condenação transitou em julgado em 21/08/2012, conforme pesquisa ao site do TJSP.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena para 8 anos e 2 meses de reclusão, com pagamento de 816 dias-multa. Seguiu-se à interposição do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que a condenação é manifestamente desproporcional, considerada a apreensão de 6,8 gramas de cocaína, afirmando não caracterizado o crime de tráfico de drogas. Afirma necessária a desclassificação para a conduta de posse de entorpecentes para uso pessoal. Aponta ser o paciente paraplégico (CID G82), necessitando de cuidados médicos constantes, não sendo possível a realização no cárcere. Alega desproporcional e sem justificativa o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena. Aponta o preenchimento dos requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, afirmando inidôneos os fundamentos utilizados para o afastamento. Finaliza apontando a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado. 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, a suspensão do processo de execução, com a colocação em prisão domiciliar humanitária, e o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado em 21/08/2012, tendo esta impetração sido protocolada somente em 18/09/2025, mais de 13 anos depois. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Observa-se, ainda, que as questões suscitadas neste habeas corpus, relativas à incidência da causa de diminuição, à modificação de regime, e à imposição de prisão domiciliar humanitária, não passaram pelo crivo do STJ. No habeas corpus formalizado naquela Corte, a Quinta Turma, sem adentrar as referidas matérias, limitou-se a analisar pontos relativos à materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas e à dosimetria da pena-base. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Isso porque, eventual superação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca do tráfico de entorpecentes, no sentido de acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 251.593-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribuna. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.387-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023,p. 24/05/2023; grifos nossos).



    11. Além disso, no que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez que “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. No presente caso, o Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pela Quinta Turma, definiu a pena-base acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:



    “I. Pena-base 



    Preliminarmente, consignei que a legislação brasileira não previa um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorria in casu, o juiz, ao fixar a pena, deveria considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis: 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Sob essas diretrizes, a Corte estadual redimensionou a sanção do paciente, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 55/56, grifei):



    (...)



    Consoante visto acima, a pena-base do paciente, foi exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido a seus antecedentes criminais, à sua personalidade e à conduta social. No que tange à personalidade do agente, observei ela resultava da análise do seu perfil subjetivo, no que se referia a aspectos morais e psicológicos, para que se aferisse a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 



    E, na espécie, esta vetorial foi negativada em virtude de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, além de haver sido detido novamente por ser procurado pela justiça, o que denotava sua propensão para a prática delitiva, e justificavam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial, tampouco o aduzido bis in idem em relação a seus antecedentes criminais, que foram negativados em virtude de uma condenação anterior – Cf. certidão de fls. 243 (e-STJ, fl. 55) –. 



    Acrescentei, por oportuno, que para a análise dessa vetorial era desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu.



    (...)



    Quanto à conduta social, asseverei que ela refletia o temor causado pelo agente, pois tratava-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. E, no caso dos autos, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denotava sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstrava sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa vetorial. 



    Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na pena-base aplicada ao paciente e, inclusive, no patamar de aumento operado, o qual estava, inclusive, aquém da usual fração de 1/6 adotada por esta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desvalorada.” (e-doc. 21, p. 10).



    14. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos os quais revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da personalidade e conduta social do paciente, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator